Tribunal: STF
Processo: HC 201416
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GRUPO CRIMINOSO ESTRUTURADO. INTERROMPER ATIVIDADES. MAUS ANTECEDENTES. NECESSIDADE DE OBSTAR REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. EVENTUAIS CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO COMO FORMA DE PREVENÇÃO CONTRA COVID-19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 
    1. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.
    2. No caso, a custódia foi fundamentada na necessidade de obstar a reiteração delitiva, uma vez que o recorrente e corréus teriam estabelecido grupo criminoso voltado para a prática do tráfico de drogas em Manhumirim/MG, sendo, ao que consta, responsável pela distribuição de entorpecentes e coleta do dinheiro decorrente do tráfico praticado pelos outros membros. Trata-se, portanto, de associação criminosa estruturada e com divisão de tarefas, justificando, assim, a prisão de seus integrantes como forma de interromper suas atividades. Precedentes.
    3. Ademais, destacou-se que a liberdade do recorrente representaria ameaça à ordem pública diante da existência de registros criminais em seu nome, indicando inclinação para a traficância. De fato, consta que ele ‘já foi preso, possui diversas ocorrências de tráfico de drogas em seu desfavor’.
    4. Embora inquéritos policias e ações penais em andamento não possam ser considerados para recrudescer a pena, nos termos do enunciado n. 444 da Súmula desta Corte, consistem em elementos indicadores da propensão do acusado ao cometimento de novos delitos, caso permaneça em liberdade.
    5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
    6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.
    7. O pedido de revogação da prisão como forma de evitar contaminação por coronavÍrus não foi apreciado no acórdão atacado, o que obsta o conhecimento da tese diretamente por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância.
    8. De todo modo, nada há nos autos a indicar que o recorrente se insere em grupo de risco ou nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar. 
    9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.” 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Denegada a ordem, houve a interposição de RHC (144.001/MG) no STJ. A Quinta Turma da Corte Superior negou provimento ao recurso. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar do paciente. Afirma que “[n]ão há nos autos nenhum elemento individualizado apto a justificar a prisão cautelar do paciente para resguardar a ordem pública, tratando-se de fundamentação generalizada, desprovida de qualquer elemento concreto aos autos que a justifique sua adoção, vez que sequer fora apreendido entorpecente em posse do paciente em sua residência, ou outro elemento que evidencie sua periculosidade”. Destaca que “o paciente não oferece riscos a sociedade, é pessoa de bem, trabalhadora, de família e, além de tudo, primário”. 
    5. A defesa requer a concessão da ordem, “revogando-se a prisão preventiva do paciente, aplicando-se outras medidas cautelares diversas da prisão, determinando-se a expedição de alvará de soltura”. 
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. O acórdão impugnado está de acordo com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a periculosidade do agente e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). No ponto, transcrevo as seguintes passagens da decisão impugnada: 
    “[...]
    No caso, a custódia foi fundamentada na necessidade de obstar a reiteração delitiva, uma vez que o recorrente e corréus teriam estabelecido grupo criminoso voltado para a prática do tráfico de drogas em Manhumirim/MG, sendo, ao que consta, responsável pela distribuição de entorpecentes e coleta do dinheiro decorrente do tráfico praticado pelos outros membros.
    Trata-se, portanto, de associação criminosa estruturada e com divisão de tarefas, justificando, assim, a prisão de seus integrantes como forma de interromper suas atividades. 
    Ora, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. 
    [...]” 
    9. Não bastasse, tal como assentou o STJ, “a liberdade do recorrente representaria ameaça à ordem pública diante da existência de registros criminais em seu nome, indicando inclinação para a traficância. De fato, consta da qualificação de e-STJ fl. 45 que ele ‘já foi preso, possui diversas ocorrências de tráfico de drogas em seu desfavor’”. Nessas condições, o caso também atrai o entendimento de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator